Tribunal: TJSP
Processo: 2083264-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Agravo de instrumento – ação ordinária – cumprimento provisório de sentença – decisão proferida na origem determinando que o exequente apresente a liquidação do débito nos termos do julgado – insurgência – pretensão de levantamento do valor incontroverso já depositado nos autos – admissibilidade – não obstante isso, cumpre ao agravante apresentar os cálculos de forma a liquidar a obrigação,

Ementa:
Agravo de instrumento – ação ordinária – cumprimento provisório de sentença – decisão proferida na origem determinando que o exequente apresente a liquidação do débito nos termos do julgado – insurgência – pretensão de levantamento do valor incontroverso já depositado nos autos – admissibilidade – não obstante isso, cumpre ao agravante apresentar os cálculos de forma a liquidar a obrigação, nos termos do previsto no art.509, §2o, CPC - recurso parcialmente provido.